Tribunal: TJDFT
Processo: 0707325-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0707325-11.2022.8.07.0012 AGRAVANTE: ALANCASTER LUIS DA SILVA AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por ALANCASTER LUIS DA SILVA, fundamentado no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. O agravante sustenta que o caso em apreço se amolda ao Tema 1.061 do STJ. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 1.963.780/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 28/9/2022. Acrescente-se, ainda, porquanto oportuno, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio a fungibilidade recursal. (...). (AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO-REPETITIVOS (CPC, ART. 988, §5o, II). DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL SEM ALICERCE EM TEMA REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANEJO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão do Tribunal de origem, inadmitindo o recurso especial da parte reclamante, não teve por fundamento a incidência de Tese Repetitiva, sendo cabível, portanto, o manejo de Agravo em Recurso Especial (CPC, art. 1.030, V e §1o e art. 1.042) e não, como feito pela parte, de Agravo Interno (CPC, art. 1.030, I e II e §1o e art. 1.021). Evidente erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl n. 45.384/RS, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 7/5/2024). Impende registrar, outrossim, o disposto no artigo 1.030, §2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID no 62216910. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004